Tribunal: STF
Processo: RE 1437662
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, no qual pleiteava a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência.



    Em juízo de adequação aos Temas 810 da repercussão geral e 905 dos recursos repetitivos, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para determinar que a correção monetária se dê com base no IPCA-E e os juros moratórios sejam calculados de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 12, fl. 2):



    “RETRATAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO FASE EXECUTIVA - Devolução à Turma Julgadora para retratação do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC Aplicação da Lei n° 11.960/09 para questões não tributárias.



    Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v aresto proferido no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, Tema 810, em 03 de outubro de 2019, tendo o E Supremo Tribunal Federal deliberado pela não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica Julgamento do mérito do REsp n° 1.492.221/PR e do RE n° 870.947/SE TEMA 810,do STF, e TEMA 905,do STJ cuja discussão diz respeito a aplicabilidade da Lei n° 11.960/09 Pretório Excelso que já se antecipara firmando seu entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE, Tema 810, pacificando a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública 



    JUROS DE MORA Aplicação do disposto na Lei n° 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo l°-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09 - CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação conforme decidido no Tema 905, do STJ e no Tema 810, do STF, com aplicação da Lei n° 11.960/09 e, via de consequência, dar parcial provimento ao recurso, mantendo-se, no mais, o v. Acórdão”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 14).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido não observou o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE nos autos das ADIs 4357 e 4425, pois afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária de requisição de pequeno valor paga em 30/10/2010, antes, portanto, de 25/3/2015.



    Aduz que na Questão de Ordem nos autos das referidas ADIs, esta CORTE modulou os efeitos da decisão para o fim de que fosse utilizada a Taxa Referencial para a correção dos requisitórios pagos ou expedidos até 25/3/2015.



    Em seguida, o RE foi admitido na origem e os autos remetidos a esta CORTE SUPREMA (Doc. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Foram os seguintes os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de São Paulo (Doc. 11, fls. 3-4):



    “2. Fica mantida a decisão recorrida. A agravante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO postula a incidência do disposto no artigo 1º-F da Lei Federal n° 9.9494197, com redação dada pela Lei n° 11.960/09, no curso da execução fundada em título judicial formado em ação ajuizada em outubro de 2004 (fls. 21). 



    Entretanto, a norma cuja aplicação pleiteia a executada atinge o direito material dos exequentes, de modo que não pode ser aplicada no curso da lide, equivale a dizer em ação ajuizada anteriormente à sua entrada em vigor. 



    Nesse sentido tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça quanto ao referido artigo 1º-F da Lei Federal n° 9.494197, em sua primeira redação, introduzido pela Medida Provisória n° 2.180/01, a exemplo do Recurso Especial n° 1.086.944-SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, assim ementado:



    "RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EM RELAÇÃO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA MP N° 2.180/01. FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 6% AO ANO. 1. O art. 1º-F, da Lei 9.494197, que fixa os juros moratórios nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública no patamar de 6%, é de ser aplicado tão somente às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Inaplicabilidade do art. 406 do Código Civil de 2002. Precedentes. 



    2. Constitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9.494197 declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Ressalva do ponto de vista da relatora. 3. Recurso especial provido".



    Aliás, causa espécie a pretensão da ora agravante, tendo em conta que no aludido Recurso Especial n° 1.086.944-SP, cuja ementa encontra-se transcrita acima, pediu a aplicação do artigo 1º-F da Lei Federal n° 9.494197, sob o argumento de que "o referido artigo entrou em vigência antes do ajuizamento da presente ação", como constou no relatório do v. acórdão respectivo. 



    Portanto, de igual maneira deve ser decidido no caso em testilha, não se acolhendo a pretensão fazendária de aplicação da novel legislação atinente aos juros em ação ajuizada anteriormente à sua vigência”.



    Em juízo de adequação aos Temas 810/RG e 905 dos recursos repetitivos, o Tribunal de origem houve por bem dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento para determinar que a correção monetária se dê com base no IPCA-E e os juros moratórios sejam calculados de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 (Doc. 12).



    Contra essa decisão o Estado apresentou Embargos de Declaração, argumentando, em síntese, que não obstante a RPV tenha sido paga em 30/4/2010, o Tribunal de origem não aplicou o entendimento formulado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos das ADIs 4357 e 4425, onde se concluiu pela utilização da TR para os precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015 (Doc. 13). Todavia, os Embargos foram rejeitados (Doc. 14).



    Assim, tratando-se de requisitório decorrente de título executivo judicial datado de outubro de 2004 e pago em 30/4/2010, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



     Veja-se a ementa do precedente: 



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04/8/2015) 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV. 



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1312827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022 – grifo nosso)



    O acórdão recorrido dissentiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o requisitório expedido e pago antes de 25/3/2015 seja corrigido pela taxa referencial. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente